Tribunal: STF
Processo: MI 4503
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte sedimentou a possibilidade de as entidades de classe, desde que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, utilizarem o mandado de injunção coletivo.



    II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, o órgão ou a entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.



    III –Agravo regimental a que se nega provimento.